Tribunal: TJDFT
Processo: 0749444-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749444-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARILDA LANA FELIPE PRUDENTE RECORRIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PARA TERCEIROS. FALHA NO SERVIÇO. AFASTADA. SUSPEITA DE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS. 1. No caso, a Autora, ora Apelante, foi vítima de fraude perpetrada por terceiro que se fez por empresa preposta do banco Apelado, no qual é correntista, induzindo-a a realizar transações bancárias, o que importou em transferência de numerário para contas de terceiros. 2. Certo é que o art. 14 do CDC define como objetiva a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação dos serviços, e decorre do risco inerente à atividade bancária (Súmula 479 do C.STJ). Contudo, a Autora, ora Apelante, foi induzida em erro por terceiro fraudador para realizar operações bancárias por si mesma, mediante digitação de sua senha eletrônica e confirmação de dados pessoais. 3. Não se pode imputar falha na prestação dos serviços do Banco Apelado, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, ou de atitude a ele atribuída, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi a própria Autora, ora Apelante, quem realizou as operações bancárias que ensejaram o seu prejuízo financeiro, sem a devida verificação dos dados do terceiro e da movimentação da sua própria conta bancária, dando causa a consumação da fraude. 4. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados. A recorrente aponta violação ao artigo 3o, § 2o, do CDC, e ao enunciado 297 da Súmula do STJ, aduzindo, em suma, que a instituição financeira recorrida deve ser responsabilizada pelas fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias. Pede a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID Num. 54675591 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto “a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica” (AgInt no AREsp n. 2.017.055/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 19/5/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.172.255/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. Ainda que superado tal óbice não mereceria trânsito o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 3o, § 2o, do CDC. Com efeito, o órgão colegiado, ao decidir, concluiu que: “no caso, porém, a Autora, ora Apelante, foi induzida em erro por terceiro fraudador para realizar operações bancárias por si mesma, mediante digitação de sua senha eletrônica e confirmação de dados pessoais” (ID Num. 52967679 - Pág. 4); “portanto, não se pode imputar falha na prestação dos serviços do Banco Apelado, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, ou de atitude a ele atribuída, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi a própria Autora, ora Apelante, quem realizou as operações bancárias que ensejaram o seu prejuízo financeiro. Ou seja, a hipótese versa sobre a culpa exclusiva de terceiro e da própria vítima, situação que afasta a responsabilidade do fornecedor dos serviços, nos termos do inciso II, do § 3o, do art. 14 do CDC” (ID Num. 52967679 - Pág. 4). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegada afronta ao enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação sumular em recurso especial. Incidência da Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017